Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-22.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Execução extinta – Honorários advocatícios devidos pela Municipalidade – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Possibilidade – Quantia fixada que não guarda relação com o proveito econômico obtido – Não observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade - Fixação de honorários de sucumbência por equidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Execução extinta – Honorários advocatícios devidos pela Municipalidade – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Possibilidade – Quantia fixada que não guarda relação com o proveito econômico obtido – Não observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade - Fixação de honorários de sucumbência por equidade, ante o baixo valor da causa – Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC – Sentença reformada nessa parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500190-22.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, é apelado COMPANHIA DE LUZ E
FORÇA SANTA CRUZ - CPFL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 2/7
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368
Apelante: Município de Monte Alto
Apelada: Cia Paulista de Força e Luz
Comarca: Monte Alto
Juiz de Origem: Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
VOTO No 8818
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU do exercício de
2014 Execução extinta Honorários advocatícios devidos pela
Municipalidade Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau
Possibilidade Quantia fixada que não guarda relação com o
proveito econômico obtido Não observância dos Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade - Fixação de honorários de
sucumbência por equidade, ante o baixo valor da causa

Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC Sentença reformada
nessa parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Monte Alto, nos autos da Execução Fiscal por ele movida contra Cia
Paulista de Força e Luz, em face da r. sentença de fls. 50/51, que extinguiu o feito
executivo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o, do CPC.
Alega o Município apelante, em síntese, que os
honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional e exorbitante,
considerando a duração do processo e que o caso não demandou a produção de
provas complexas, restringindo-se o apelado em alegar o pagamento do débito e
pedir a extinção do processo. Pede a redução dos honorários fixados para R$
500,00.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 3/7
processado, com a apresentação de contrarrazões a fls. 66/69.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de Monte
Alto promoveu, em 01/08/2018, Execução Fiscal em face de Cia Paulista de Força e
Luz, visando à cobrança de débitos relativos ao IPTU do exercício de 2014,
conforme CDA de fls. 02/03.
O executado, então, opôs Exceção de Pré-
Executividade, pugnando pela extinção da ação executiva em razão da prescrição.
Sobreveio a r. sentença (fls. 133/134), que declarou
extinto o processo, com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80 e art. 924, III, do CPC,
condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, contra a qual se insurge o Município de Serra Negra, por meio do
presente recurso, que passo a analisar.
Pois bem.
Cinge-se a discussão apenas sobre o quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.
Com efeito, não se desconhecem os parâmetros
impostos pelo novo Código de Processo Civil para a fixação dos honorários
advocatícios, com base na aplicação de percentuais incidentes sobre a condenação
ou proveito econômico obtido, conforme dispõe o art. 85, § 3o, I a V do CPC, in
verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação
dos
honorários
observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 4/7
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000
(dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
No caso, o valor arbitrado pelo Juiz de Primeiro
Grau se mostra desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da executada,
que consistiu meramente na oposição da Exceção de Pré-Executividade (além da
petição de fls. 38/39), que, embora acolhida, não justifica uma remuneração de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em que pese o alto grau de zelo profissional do
advogado, o trabalho realizado foi de baixa complexidade e de pouca intervenção,
uma vez que o próprio exequente reconheceu o equívoco da cobrança, afirmando,
apenas, a existência de pequena diferença no pagamento.
Assim, o arbitramento desse valor, como o fixado
em Primeiro Grau, caracterizaria patente situação de enriquecimento sem causa,
cuja vedação é um Princípio Geral do Direito e, principalmente, dilapidação do
erário, em detrimento do interesse público.
Desse modo, para o correto arbitramento do valor
dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora, é preciso, portanto, levar
em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 5/7
ao enriquecimento sem causa, de modo a estender, em caráter excepcional, a
apreciação equitativa prevista no §8o do mesmo art. 85 do CPC ao caso sub judice.
Ademais, a fixação dos honorários, segundo o §2o
do referido dispositivo, deve atender as características relacionadas ao trabalho do
advogado, quais sejam:
“(...)
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Dessa forma, in concreto, levando-se em conta que
a autora da Exceção de Pré-Executividade ingressou no feito apenas com sua
oposição, não tendo havido serviços advocatícios prestados anteriormente na
demanda em análise, e que a natureza da causa é simples, assim como o trabalho
que foi realizado, porque houve o reconhecimento do pagamento do débito pela
Municipalidade, não há dúvida de que a quantia fixada em Primeiro Grau, não
guarda relação com os princípios do Direito já aludidos.
Este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já
vem, há algum tempo, decidindo, em casos semelhantes, segundo esse mesmo
entendimento, conforme os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de
pré-executividade - Multa por infração relacionada ao
ISS do exercício de 2018 - Exigibilidade suspensa em
razão de interposição de recurso administrativo -
Inteligência do art. 151, inciso III do CTN -
Municipalidade que requereu a extinção da execução
fiscal após a apresentação de defesa - Possibilidade de
arbitramento dos honorários advocatícios em razão da
aplicação
do
princípio
da
causalidade
-
Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Condenação da
Municipalidade
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, limitado a R$ 10.000,00, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 6/7
art. 85, §§ 2o e 8o do CPC/2015 - Recurso de apelação
que objetiva, exclusivamente a majoração da verba
honorária Verba fixada dentro dos parâmetros legais,
insculpidos no aludido dispositivo legal Possibilidade
de fixação da verba por apreciação equitativa
Manutenção da condenação - Ausência de recurso
voluntário do Município - Valor da causa inferior ao
limite estabelecido no art. 496, § 3o, inciso II do
CPC/2015 Sentença mantida Recurso oficial não
conhecido e recurso voluntário da excipiente não
provido”. (Apelação / Remessa Necessária no 1539849-
96.2018.8.26.0090, Dj. 23.04.2019, g.n.).
“APELAÇÃO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Cancelamento da CDA e pedido de
extinção da ação artigo 26 da LEF. Fixação dos
honorários nos percentuais mínimos do artigo 85, §3o
do CPC. Elevado valor da causa. Pedido de redução e
arbitramento por equidade. Possibilidade. Nos casos
em que houver excessiva desproporção entre a
prestação dos serviços advocatícios exigidos pela
demanda e o valor da causa ou proveito econômico, é
permitida, excepcionalmente, a apreciação equitativa
pelo Poder Judiciário. Observância dos princípios da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
vedação
do
enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a
interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC.
Sentença reformada em parte. Recurso PROVIDO.”
(AC 1576499-79.2017.8.26.0090, j. 24/07/2018)
Deste modo, considerando-se a sucumbência do
Município e sendo incontroversa a sua condenação nos honorários advocatícios,
impõe-se a fixação de tal verba, mediante a apreciação equitativa prevista no artigo
85, §8o, do CPC, em R$ 800,00 (oitocentos reais), por se tratar de remuneração
condizente com o trabalho realizado pelos patronos da executada e, nos termos do
§11 do art. 85 do CPC, majoro tal quantum arbitrado em mais R$200,00 (duzentos
reais), perfazendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500190-22.2018.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 8818 - 7/7
Silvana M. Mollo
Relatora